Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751874-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IMPORTADOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão ID origem 218441965, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0723005-69.2022.8.07.0001, movido em desfavor de IMPORTADOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME, ora agravado. Verifica-se que não consta comprovante de pagamento das custas, mas tão somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) ID 66966291. Diante disso, intime-se o agravante para a apresentação do comprovante de pagamento no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Caso não venham aos autos, nesse prazo, a certidão (comprovante) emitida pelo sistema PAGCUSTAS, ou caso não seja apresentado o comprovante de pagamento pelo recorrente nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deverá efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator